Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706318-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO ANDRADE DA SILVA AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE PAIVA NOGUEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por SANDRO ANDRADE DA SILVA (executado), tendo por objeto a r. decisão (ID 82737538 dos autos originais) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo no 0702545-03.2018.8.07.0001, ajuizado por PAULO ROBERTO DE PAIVA NOGUEIRA indeferiu o pedido de impugnação a penhora. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada ao ID. 78344158, na qual argumenta o(a) executado(a) que a penhora alcançou verba salarial. Aduz, ainda, que há excesso de execução, pois o exequente não atualizou o montante depositado como caução. Juntou documentos. Manifestação do exequente (Id’s 79394762 e 82587863). É o breve relato. Decido. Inicialmente, quanto ao excesso de execução, observo que a matéria deve ser suscitada em embargos do devedor, não sendo pertinente invocar tema que não constitui matéria de ordem pública e exige dilação probatória nos próprios autos da execução. Quanto à penhora propriamente dita, consta no extrato de agosto de 2020, mês em que ocorreu o bloqueio, diversas rubricas sem identificação de origem salarial. O executado juntou conversas por meio de aplicativo que denotariam vinculação de a serviços com TED’s efetivadas entre 24 a 26/8/2020. No entanto, ainda no mês de agosto de 2020, constam créditos sem qualquer identificação de origem que superam, inclusive, o valor bloqueado. Vejamos: Considerando a natureza do bem penhorado e a multiplicidade de origem dos valores, inviabilizando a individualização do que seria verba oriunda de salário ou de outras fontes, a existência de valor superior de origem diversa à de natureza impenhorável possibilita que a penhora incida sobre tal quantia. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA.” Inconformado, o executado recorre. Narra que a penhora recaiu sobre seu salário depositado em conta bancária, por isso, impenhorável. Destaca que “a r. Decisão incorreu em equívoco, pois, muito embora tenha reconhecido a natureza alimentar/salarial dos valores constantes na conta bancária do Embargante, ainda assim entendeu pela penhorabilidade dos valores.” Defende a tese de que “a multiplicidade de origem de valores não poderia ser motivo para inviabilizar a individualização do que seria ou não salário, isto porque quaisquer valores que ingressam na conta do Agravante possuem caráter alimentar, já que o Agravante não possui outra fonte de renda que não seja sua profissão de fotógrafo.” Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que sejam desbloqueados os valores penhorados. No mérito requer o provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão hostilizada, confirmando-se a liminar. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, de ser analisados os pressupostos cumulativos para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Pois bem, de partida cumpre salientar que, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, “incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. Com efeito, analisando o extrato bancário acostado no ID 80174997 dos autos originais, denota-se que no mês de agosto de 2020, quando ocorreu a indisponibilidade do ativo, há diversos créditos na conta corrente do agravante, razão pela qual se faz necessária a comprovação individualizada de que teriam origem salarial. Desde logo, alerto que, ao contrário do defendido pelo agravante, não há presunção de que todo e qualquer valor, por ter sido depositado na conta corrente, são de origem salarial. Frise-se, não se trata de conta salário, mas de conta corrente, onde se verificam diversos créditos ao longo do mês, por isso podem ou não ser de origem salarial, demandando-se a devida comprovação individualizada. Neste jaez, infere-se que a questão desafia análise mais aprofundada da prova, o que é incabível fazer neste momento processual incipiente, de cognição sumária, em sede de liminar em agravo de instrumento. Por derradeiro, ressalto ainda que os efeitos da r. decisão agravada não são irreversíveis, sobretudo porque, consoante dicção da parte final do próprio decisum hostilizado, o valor bloqueado só será levantado pelo exequente depois da preclusão. Desse modo, não preenchidos os requisitos cumulativos autorizadores da liminar, nega-se este pedido e remete-se a apreciação do mérito ao Egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator